Tribunal: CARF
Processo: 12269.004364/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004364/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.455 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2023
Recorrente
CRECHE AMOR PERFEITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário. Vencido em primeira votação o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro que votou por converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 110/111) interposto por Creche Amor
Perfeito em face do acórdão de e-fls 101/104, que jugou improcedente sua impugnação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004364/2009-43
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.455 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004364/2009-43

Na origem, foi lavrado o auto de infração de e-fls. 2/21 (DEBCAD no 32.241.269-
6) para a cobrança de contribuições previdenciárias patronais (cota patronal e RAT),
relativamente às competências de 01/2006 a 12/2007.
Conforme o Relatório Fiscal do Auto de Infração de e-fls. 22/25, no período
fiscalizado, a Recorrente declarou-se como entidade beneficente de assistência social, sem,
conduto, possuir ato declaratório de isenção de contribuições previdenciárias. Ainda conforme o
relatório fiscal, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social da Recorrente tinha validade somente até 23/12/2002 e
sua renovação fora indeferida.
Intimada, a Recorrente apresentou a impugnação de e-fls. 37/39 sustentando que
preenchia os requisitos para a fruição da imunidade, acostando à impugnação documentos
tendentes a provar tal alegação, e que o ato declaratório de isenção não é necessário para a
comprovação de seu direito.
Encaminhados os autos à DRJ, proferiu-se o acórdão de e-fls. 101/104, julgando
improcedente a impugnação. Transcreve-se abaixo a ementa do acõrdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
Auto 'de Infração n.° DEBCAD 37.241.269-6
1. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO. REEXAME. Na ausência de ato
administrativo declaratório, é incorreto o auto-enquadramento como entidade
beneficente de assistência social em gozo de isenção das contribuições patronais.
Indeferido o pedido de isenção, em processo próprio, descabe o reexame da matéria em
sede de impugnação contra lançamento fiscal.
2. LANÇAMENTO FISCAL. Não estando a autuada isenta das contribuições patronais
e constatado 0 seu não recolhimento, a autoridade fiscal tem o poder/dever de lançar as
exações impagas, sob pena de responsabilidade funcional.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de e-fls. 110/111, alegando
que sua condição de entidade imune foi reconhecida judicialmente e com efeitos ex tunc, nos
autos da Ação Declaratória no 2006.7100.023018-8/RS. Em razão disso, requereu a extinção do
dos débitos objetos do presente processo administrativo. Para provar o alegado, juntou aos autos
sentença judicial proferida nos autos da da ação declaratória em questão.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

Voto
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.455 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004364/2009-43

Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo1, contudo, não deve ser conhecido, em razão da
concomitância com a ação judicial mencionada no relatório.
Conforme relatado, no recurso voluntário, a Recorrente alega que sua condição de
entidade imune foi reconhecida judicialmente e com efeitos ex tunc, nos autos da Ação
Declaratória no2006.7100.023018-8/RS. Para provar sua alegação, contudo, instruiu seu recurso
com cópia da sentença proferida nos autos em questão (juntada a estes autos às e-fls. 112/117).
Tal sentença realmente reconheceu, com efeitos ex tunc que a Recorrente é imune
às contribuições previdenciárias (cota patronal, SAT e terceiros), como se verifica no seguinte
trecho:
[...]
Ora, uma vez reconhecido o caráter assistencial das atividades da autora e o
preenchimento dos requisitos legais para o gozo da imunidade, essa declaração opera
efeitos ex tunc, tomando indevida qualquer exigência relativa à contribuição
previdenciária referente à cota patronal, SAT e terceiros. Ou seja, declarar que a autora
faz jus à imunidade significa dizer que a mesma era imune antes mesmo da ocorrência
dos fatos geradores que ensejaram a constituição dos três primeiros créditos acima
mencionados, aí incluídos aqueles que são objeto da execução fiscal n° 2160-
40.2010.404.7l00 em tramitação neste Juízo.
Sendo assim, supostos débitos aos quais a autora, na verdade, estava imune não podem
servir de óbice ao reconhecimento da própria imunidade prevista no § 7°, do art. 195 da
CF. Em realidade, ela sempre esteve imune e, portanto, nunca foi devedora de
contribuições previdenciárias da parte patronal, SAT e terceiros, sendo nulos os
lançamentos e CDAs respectivos.
[...]
Comparando-se o objeto do presente processo administrativo com o do processo
judicial, percebe-se a existência de relação de continência entre eles, o que atrai a aplicação da
Súmula CARF no 1, que impõe o reconhecimento de concomitância e, consequentemente, da
inadmissão do presente recurso.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER o recurso voluntário. Destaco,
todavia, que a DRF deverá observar as decisões judiciais exaradas no âmbito da Ação
Declaratória no2006.7100.023018-8/RS.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

1 Conforme o AR de e-fl. 106, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento da DRJ em 03/12/2010, tendo
apresentado o recurso voluntário em 27/12/2010, conforme o carimbo de e-fl. 110.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.455 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004364/2009-43

Fl. 315
DF CARF MF
Original